Tribunal: TJDFT
Processo: 0742818-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido liminar. O preparo foi regularizado em ID 52191407. Quanto à eventual perda de objeto, deixo para analisar por ocasião do julgamento pelo colegiado. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403